Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731321-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: AMANDA CASTELO RODRIGUES SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por AMANDA CASTELO RODRIGUES nos autos do Processo 0708096-05.2021.8.07.0018, ação de conhecimento ajuizada contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL em que se busca anular e alterar questões de prova objetiva aplicada em concurso público. Nos termos do inciso II do artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal, determino que o Juízo Relator do processo na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal resolva, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Requisitem-se informações aos Juízos suscitados (2a Vara da Fazenda Pública e 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais). Após, ao Ministério Público. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora